Tribunal: TJMT
Processo: 0017301-63.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017301-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Previdência privada, Seguro, Capitalização e Previdência Privada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ROCHA VITAL - CPF: 117.314.276-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), LEONARDO JUAN HERRERA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR FUNDADA NO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CONTRIBUIÇÃO EXIGIDO – MIGRAÇÃO DE PLANOS DOS BENEFÍCIOS NÃO COMPROVADA – PRAZO TEMPORAL INTERROMPIDO PELO NOVO PLANO ADERIDO CONTENDO PREVISÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA DO PARTICIPANTE ÀS CONDIÇÕES, VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO PLANO ANTERIOR VIGENTE NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO – EXTINÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO – INFORMAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA – NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO, UNITÁRIO E INDIVISÍVEL TENDO POR ELEMENTO ESSENCIAL A RECIPROCIDADE DE CONCESSÕES – REQUISITOS EXIGIDOS À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DO PLANO PRIMITIVO NÃO ATENDIDOS À ÉPOCA DA RESILIÇÃO – PEDIDO DE PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DOS DEMAIS PLANOS ADERIDOS VIGENTES – ANÁLISE VEDADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO POSTULADO PELA PARTE INTERESSADA NA LIDE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento do STJ “
em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao
status quo ante
” (REsp 1551488/MS – Tema 934). 2. No regime de previdência privada, se o novo plano aderido pelo associado
prevê, em reciprocidade de concessões, expressa renúncia do participante das condições, vantagens e benefícios do plano primitivo, bem como a resilição deste em detrimento da vigência do segundo, incabível o provimento da pretensão autoral de receber o benefício previdenciário do plano suprimido, se na época da celebração do segundo plano ainda não havia se consumado o prazo de contribuição de reservas exigido à percepção dos benefícios daquele primeiro plano contratado. 3.
É vedado ao juiz extrapolar os limites do postulado pela parte, em estrita observância ao “princípio da adstrição/congruência”, conforme dispõe os arts. 141 e 492 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTÔNIO ROCHA VITAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0017301-63.2014.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., considerando que “
o autor não realizou
(o pagamento das)
contribuições necessárias para usufruir do benefício de aposentadoria do plano de 1979
”, não fazendo jus, portanto, “
ao recebimento do benefício do Plano V pactuado em Março de 1979
”, julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 133900341).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 133901204, o autor/apelante sustenta que, “
depois de mais de 35 anos contribuindo com um plano de previdência privada, tendo atingido o direito à percepção do benefício
”, este lhe foi negado pela Seguradora, sendo confirmada a negativa pela sentença, o que não pode subsistir, pois, quando da distribuição da ação em 2014, “
contava com 64 anos de idade, e já vinha contribuindo desde 1979 com o primeiro plano contratado, denominado de Plano V
”, ou seja, como efetivamente “
contribuiu com os planos de previdência
(...)
por aproximadamente 35 anos
”, deve ser reformada a sentença para que seja reconhecido “
o direito almejado pelo Apelante, vez que diante da comprovada migração do PLANO V (1979) para o PLANO F (1982), sem a adequada transparência e informação, os valores do benefício previdenciário contratado foram substancialmente alterados, em evidente prejuízo econômico-social ao Apelante, que em momento algum foi cientificado e muito menos consentiu que tais alterações seriam promovidas pela aludida migração, sendo inequívoco que houve quebra de confiança à boa-fé objetiva
”.

Reafirma que a “
perícia realizada nos autos constatou que houve a migração do plano contratado pelo Apelante em 1979 I (PLANO V) para o plano contratado em 1982 (PLANO F)
”, tendo ocorrido apenas “
que a migração de um plano para o outro acarretou prejuízos ao Apelante
(...)
migrado trouxe a falsa sensação de que o Apelante teria interrompido a carência do primeiro plano contratado (PLANO V 1979), para iniciar um novo plano (PLANO F 1982)
”, o que acabou “
refletindo na conclusão equivocada de que ‘o autor não realizou as contribuições necessárias para usufruir do benefício de aposentadoria do plano de 1979
”.

Circunstanciando que “
o pedido deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação, de forma que não se restringe à exata redação utilizada pelo autor na petição inicial
”, afirma que deve ser “
conferido ao apelante o direito ao benefício previdenciário contratado no PLANO PAS/84, remetendo-se a apuração do quantum debeatur para a fase de liquidação de sentença, na forma prevista na legislação processual vigente
”, ou, subsidiariamente, pede seja feita a devolução/restituição dos valores pagos “
em relação ao Plano V de 1979 (migrado para Plano F de 1982) e Plano PAS/84
”.

Por fim, afirma ter direito à indenização por danos morais, “
lembrando que desde março/1979 o apelante contribuiu mensalmente com o plano de previdência privada e, até os dias atuais (2022), decorridos mais de 40 anos, tal direito lhe é negado, com severos danos psicológicos que suplantam qualquer alegação de mero aborrecimento
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que seja reconhecido ao apelante “
o direito mensal vitalício à percepção dos benefícios contratados no PLANO V de 1979, convertido no PLANO F de 1982, apurando-se os valores em atraso desde a data de 11/04/2009 (quinquênio que antecedeu o protocolo da ação), até a data da implantação efetiva do benefício
”, bem como “
o direito mensal vitalício à percepção dos benefícios contratados no PLANO PAS/84, apurando-se os valores em atraso desde a data de OUTUBRO/2016 até a data da implantação efetiva do benefício
”, e também, seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ou, então, subsidiariamente, seja condenada à restituir os “
valores pagos
(pelo apelante)
ao longo desses 43 anos
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 133901208, a parte apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Ab initio, indefiro o pedido de apresentação do valor mensal do benefício do plano PAS/84 vigente em 10/2016, visto que o objeto da presente ação é a cobrança dos valores do Plano “V”, cujo início dos pagamentos deveria ter ocorrido em Março de 1994. (...)

A requerida sustenta a ilegitimidade passiva para figurar no presente feito sob o argumento de que não geriu o plano V do qual o autor pleiteou o pagamento. A sumula 563/STJ disciplina que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

Considerando que a empresa requerida é uma entidade de previdência aberta aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que afirma que se consideram responsáveis todos aqueles que de qualquer forma contribuíram para a ruptura da relação de confiança, sendo a responsabilidade eminentemente contratual, por pressupor relação obrigacional precedente entre fornecedor e consumidor.

Aliás, o parágrafo único, do artigo 7º e os artigos 25, §1º, e 34 ambos do CDC, dispõem que todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica. (...)

Desta forma e por todos os fundamentos esposados, é de se reconhecer a legitimidade da ré no ressarcimento dos danos advindos à consumidora, ao passo que REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da ré.

Concernente ao mérito, a discussão no feito em tela é simples e não demanda maiores elucubrações. Estabelecidas às aludidas premissas, constato que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo incidir as previsões do Estatuto Consumerista (Sumula 563/STJ).

Sustenta o autor que contratou com a parte ré 4 planos de previdência privada, dentre eles o Plano “V” do Certificado de Segurança – MOMBRÁS (proposta n. 056534), firmado em 29 de Março de 1979. Arguiu que o plano se tratava de benefícios reajustáveis periodicamente de aposentadoria vitalícia e/ou pensão mensal após o prazo de carência de 10 ou 15 anos de contribuição, conforme certificado de segurança e comprovante de pagamento ids. 39379333 – págs. 36/38.

Insta destacar que o contrato referente ao Plano V foi pactuado inicialmente com a empresa Mombrás que transferiu carteira de planos previdenciários e apólices de seguros para a Icatu Seguros, que posteriormente, transferiu a administração dos benefícios para a empresa requerida.

A parte ré em sede de contestação afirmou que não houve sucessão da empresa Mombrás, pois “somente passou a condição de administradora dos recursos afetos advindos da Icatu Hartford Seguros”, id. 39379339 – pág. 12. Arguiu que esta transferência ocorreu em 2006 e, apenas os planos de 1982 e 1990 integraram a carteira cedida pela Icatu Hartford Seguros. Sustentou que jamais geriu o Plano V, mas reconhece a gestão dos planos 02, 03 e 04 mencionados pelo autor na exordial.

Não obstante a isso a requerida arguiu que “o Plano V não previa aplicabilidade da correção dos valores dos benefícios apesar da desvalorização da moeda na época e, que na realidade o contrato foi extinto pelo inadimplemento do autor a partir do mês de Julho de 1981”.

Foi realizada perícia judicial (id. 39382053 – págs. 21/53) a fim de dirimir as dúvidas quanto a existência de valores pendentes de recebimento referente ao Plano “V”, de onde se extrai as seguintes conclusões:

“...pelo que constam nos documentos analisados o autor realizou 47 contribuições entre 03/1979 e 1/1983, o que equivale a quase 4 anos de pagamento. O autor teria direito ao benefício da aposentadoria vitalícia de Cr$ 10.278 após 10 anos de contribuição ou Cr$ 30.834 após 15 anos de contribuição. Portanto, pela documentação que este perito pode avaliar, o autor não realizou as contribuições necessárias para usufruir do benefício de aposentadoria do plano de 1979. (id. 39382053 – pág. 34). (...) De acordo com o certificado que consta na fl. 42, o autor optou inicialmente pelo período de diferimento de 6 anos. Após, teria alterado o período de diferimento para 25 anos, o que condiz com os pagamentos terem sidos realizados até 2007, quando se encerrou o referido período (id. 39382053 – pág. 35)”.

Além disso, a pedido das partes houve a complementação do laudo pericial por três vezes consecutivas, de onde se extrai que o perito chegou as seguintes conclusões (id. 39382054 – págs. 16/21; págs. 28/31 e id. 45474054):

“Foram analisados 4 planos na perícia, sendo que o primeiro (Plano V de 1979) foi convertido no segundo plano (Plano F de 1982). Sendo assim, o primeiro plano foi contratado e encerrado, restando apenas 3 planos”.

“Já a parte ré alega que o Perito não apresentou resposta aos seus quesitos 16 e 17. Faz-se necessário reiterar que o cálculo dos valores devidos se faz necessário o calculo dos valores devidos à luz dos comandos sentenciais, sendo impossível calcular o valor eventualmente devido(...)”.

“Entre 03/1979 e 01/1983 constam comprovantes de pagamento (fl. 318-331) referente ao plano 5 contratado em 1979. A partir de 02/1983 até 05/1990 (fl. 332- 373) constam comprovantes de pagamento referente ao plano F contratado em 1982. Após essa data (02/1983) não foi encontrada qualquer referência ao plano 5 de 1979 ou qualquer outro planos até 1990, mas apenas ao plano F, proposta 106.003.981 de 1982. Foi verificado que o regulamento do plano F (fl 251-261) possui um capítulo com regras de transição para quem já possuía um plano da Mombrás (“CAPÍTULO 9 - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS”, fl. 255), ficando dispensado do pagamento da taxa de inscrição e com direito a abatimento das primeiras parcelas do novo plano com os valores acumulados na reserva do plano anterior. As evidências indicam que o autor efetivamente realizou a migração do plano contratado em V de 1979 para o plano F de 1982. Isso explicaria o fato de que a primeira parcela quitada pela autor do segundo planos ser a de número 5, sendo provável que as primeiras tenham sido quitadas pela reserva acumulada no plano anterior. Assim, no que se refere ao plano de 1979, pelo que constam nos documentos analisados, o autor realizou 47 contribuições entre 03/1979 e 01/1983, o que equivale a quase 4 anos de pagamento. O autor teria direito ao benefício de aposentadoria vitalícia de Cr$ 10.278 após 10 anos de contribuição ou de Cr$ 30.834 após 15 anos de contribuição. Portanto, pela documentação que este perito pode avaliar, o autor não realizou as contribuições necessárias para usufruir do benefício de aposentadoria do plano de 1979”.

O autor pugnou novamente pela intimação do perito para apresentação do cálculo para recebimento do valor devido ao benefício constante do Plano PAS/84, após o profissional concluir que o autor tinha direito ao recebimento do benefício, id. 48785336.

Após ser intimado o perito apresentou os seguintes esclarecimentos (id. 58014217):

Em relação à solicitação realizada pela parte autora, os dados a serem utilizados em cálculo de liquidação são os próprios comandos sentenciais. No que se refere ao plano PAS/84 questionado pelo autor, um exemplo das informações necessárias seriam as seguintes:

“- Confirmação de que os valores são devidos desde que o autor ficou apto ao recebimento do benefício em 10/2016; - Confirmação de que essas parcelas não foram atingidas por prescrição; - Definição do índice de atualização aplicável, seja aquele utilizado pelo próprio plano ou outro; - Definição há incidência de juros de mora e em qual percentual; - Definição de multa, honorários e outros, em especial a aplicação da Súmula nº 111 do STJ; Além disso, cabe a Ré informar o valor do benefício do plano PAS/84 vigente em 10/2016, o que não constava nos autos quando da realização da perícia, ainda que solicitada diversas vezes pela parte autora.”

Denota-se que o pedido do autor consistia na “condenação da requerida ao pagamento integral da pensão mensal vitalícia desde Março de 1994 quando o autor completou 15 (quinze) anos de contribuição devidamente corrigido e atualizado de acordo com o que dispõe a Sumula 289 do STJ, convertendo o valor mensal da moeda da época de Cruzados em valores reais, no montante inicial de R$ 1.046,87 (mil e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) em Março de 1994 e R$ 4.949,20 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), totalizando atualmente um montante a ser pago ao autor de R$ 686.484,07 (seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)” (item d – dos pedidos – id. 39379333).

Nesse sentido, restou comprovado nos autos que “o autor não realizou as contribuições necessárias para usufruir do benefício de aposentadoria do plano de 1979
”.

Dessa feita, o autor não faz jus ao recebimento do benefício do Plano V pactuado em Março de 1979, ao passo que improcede a pretensão autoral. (...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.”

Nas razões recursais, o autor insiste em que faz jus ao recebimento integral do benefício do Plano “V” aderido em 1979 por meio da proposta nº 056.534, supostamente migrado ao Plano “F” (Ouro Global Renda) em 1982, pela anuência da proposta de nº 106.003.981, mas, agora, adotando outra linha argumentativa, sustenta que a conversão do primeiro plano ao segundo se deu “
sem a adequada transparência e informação
”, e por levar em consideração que “
os valores do benefício previdenciário contratado foram substancialmente alterados
”, fica evidente o “
prejuízo econômico-social ao apelante, que em momento algum foi cientificado e muito menos consentiu que tais alterações seriam promovidas pela aludida migração, sendo inequívoco que houve quebra de confiança à boa-fé objetiva
”, devendo sobrelevar que desde quando a parte recorrente aderiu ao Plano “V” em 1979, “
contribuiu
(...)
por aproximadamente 35 anos
”, tendo direito ao benefício nos termos do contrato primevo, frisando novamente que não “
anuiu com qualquer cláusula de limitação, restrição ou extinção dos direitos previdenciários inicialmente contratados no ano de 1979
”.

Em outra frente, circunstanciando que
“
o pedido deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação, de forma que não se restringe à exata redação utilizada pelo autor na petição inicial
”, diz ter direito ao benefício do Plano PAS/84, ainda que não tenha sido expressamente postulado “nos pedidos” da exordial, haja vista que o perito judicial atestou durante a instrução processual que o apelante já completou 67 anos de idade, exaurindo os requisitos exigidos pelo regulamento do plano para contemplação do benefício.

Objetivamente, tanto a 1ª, quanto a 2ª tese recursal, sequer comportariam conhecimento, tendo em vista que é defeso ao recorrente inovar quanto às matérias discutidas na lide em grau recursal, não se podendo aceitar que a parte modifique, a seu bel prazer, discussão instaurada e estabilizada no processo, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal, máxime porque o a
rt. 1.010 do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “
a exposição do fato e do direito
” (II) e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” (III).

Isso se justifica porque a arguição de falta de informações e transparência no que diz respeito ao negócio celebrado em 1982, não foi matéria dirimida pelo MM. Juiz na primeira instância, obviamente porque não suscitada pelo apelante em nenhum momento durante a instrução processual, e de outro lado, sobre o pedido de recebimento do benefício do PAS/84, não se nega a análise de todo “conjunto da postulação” (CPC, art. 322, § 2º), ao revés disso, quando se examina os fundamentos que cercam o pedido autoral, se vê muito mais a irresignação do autor/apelante quanto à postura omissiva adotada pela Seguradora ao ser questionada sobre o Plano “V”, do que uma pretensão pura e simples de recebimento dos benefícios dos planos previdenciários aderidos pela eventual negativa da ré/apelada, aliás, os demais planos (Plano “F”, PAS/84 e PPD/83) foram suscitados tão apenas para fins de convalidar a existência e o direito ao recebimento do benefício complementar do Plano “V”, isto é, usados como mera argumentação construtiva do pretensão autoral de “
condenação da requerida ao pagamento integral da pensão mensal vitalícia desde Março de 1994 quando o autor completou 15 (quinze) anos de contribuição devidamente corrigido e atualizado de acordo com o que dispõe a Sumula 289 do STJ, convertendo o valor mensal da moeda da época de Cruzados em valores reais, no montante inicial de R$ 1.046,87 (mil e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) em Março de 1994 e R$ 4.949,20 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), totalizando atualmente um montante a ser pago ao autor de R$ 686.484,07 (seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)
” (item “d” dos pedidos – cf. Id. nº 133901158 - Pág. 30), ou, então, resumidamente,
condenação da ré/apelada ao pagamento do

benefício complementar nos exatos termos/condições estabelecidos no pacto firmado em 1979 (Plano “V”)
.

De todo e qualquer modo, a primeira questão controvertida caracteriza-se, no mínimo, incoerente, isto porque a matéria já foi objeto de afetação ao rito dos recursos repetitivos (Tema 934), em que o eg. STJ firmou entendimento de que “
em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao
status quo ante
” (STJ – Segunda Seção – REsp 1551488/MS – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. em 14/6/2017, DJe 1/8/2017), ou seja, ainda nas palavras do ilustre relator, se a parte recorrente pleiteia a nulidade parcial da transação de migração dos planos, ela requer, na verdade, “
o melhor de dois mundos
”, pois, “
sem cogitar em renunciar às vantagens obtidas pela transação
– no caso, ao tempo de contribuição de reservas –
pretende, em flagrante lesão à própria comutatividade da avença, a anulação apenas da cláusula mediante a qual fizeram concessões de vantagens
”, no caso, àquela em que dispôs acerca da resilição do plano primitivo, admitindo-se a novação de todas as condições, vantagens e/ou benefícios daquele contrato anterior, inclusive, o tal tempo de contribuição.

Isto significa que, se realmente houve transação e nela há mácula intransponível, a anulação do pacto refletiria diretamente no retorno ao
status quo ante,
que afetaria indiscutivelmente no tempo de contribuição das reservas, e que diminuiria, ainda mais, as chances da parte apelante de obter o benefício do plano almejado; extrai-se daí, sob
a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), irresistível conclusão de validade do negócio firmado, até porque o regulamento do Plano “F”, na parte que dispõe acerca das regras “transitórias”, estipula expressamente a
reciprocidade de concessões, em que os transigentes convencionam a concessão de alguma coisa ou abrem mão de alguns direitos, para, em troca, ganhar outras vantagens, e neste particular, não há uma linha sequer garantindo ao participante a conservação dos efeitos do contrato primitivo firmado em 1979.

Superada essa questão, deve-se levar em consideração que
quando o participante adere ao plano previdenciário, ele passa a ter mera expectativa de direito, que somente se constituirá em direito efetivamente adquirido no momento em que todas as exigências legais, inclusive aquelas instituídas no regulamento do plano previdência suplementar com o qual anuiu, restarem integralmente satisfeitas, ou, então, em outras palavras,
que “
o participante tem
(tão apenas)
mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano de previdência complementar fechada
(uma vez que)
alterações posteriores do regime a ele se aplicarão, pois não há direito adquirido a regime jurídico
” (STJ - REsp 1.431.273/SE, Min. Rel. Moura Ribeiro, DJe 18/06/2015).

Acresço, ainda, que o posicionamento sedimentado na jurisprudência do eg. STJ é o de que o plano de previdência suplementar contratual que deve regular os direitos e obrigações das partes é aquele vigente no tempo em que o participante implementou todos os requisitos para que lhe seja concedida a vantagem pecuniária.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO DO PARTICIPANTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA PERCEPÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. Tratando-se de entidade fechada de previdência privada com participação ativa dos participantes na gestão do fundo de pensão, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o mutualismo e o cooperativismo que regem a relação entre as partes.
2.

No regime de previdência privada complementar, o direito adquirido do participante somente se aperfeiçoa no momento em que atendidos os requisitos para a percepção do correspondente benefício previdenciário
. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1447483/SE - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 04/02/2016 - DJe 18/02/2016 -
grifei
)

No caso, extrai-se dos autos que, em relação ao Plano “V” aderido em 1979 (proposta nº 056.354), as parcelas pagas pelo recorrente e vertidas ao plano somam um total de 47 contribuições, sendo a última realizada em 04/01/1983, totalizando 04 (quatro) anos de atividade do participante no contrato primitivo e 11 (onze) restantes para que pudesse cumprir os requisitos temporais contributivos à aquisição do benefício.

Quanto ao Plano “F” (Ouro Global Renda) contratado em 1982 (proposta nº 106.003.981), de fato, foi efetivamente aderido na data de 04/02/1983 (cf. Id. nº 133901158 - Pág. 40); porém, de outro lado, a primeira contribuição foi feita pelo recorrente no dia 07/09/1982 (cf. Id. nº 133901171 - Pág. 25/27), e é nesse ponto que a conclusão do parecer judicial perde notável força probante.

A conclusão do perito de que foi realizada migração dos planos complementares, adveio da constatação de que a 1ª parcela do segundo plano “
quitada pelo autor
(era)
a de número cinco
”, deduzindo daí que houve migração pela provável razão de que “
as primeiras
(parcelas)
tenham sido quitadas pela reserva acumulada no plano anterior
”, isto porque conforme o regulamento do Plano “F”, se o futuro aderente/participante do plano já fosse associado à Seguradora Mombrás, além de ficar “
isento da taxa de inscrição
” (§1º), teria direito “
a abatimento das primeiras parcelas do novo plano com os valores acumulados na reserva do plano anterior
” (§2º) – (Cláusula 9ª – Disposições Transitórias – cf. Id. nº 133901165 - Pág. 5).

A teoria dedutiva não faz sentido, pois, frise-se, o apelante quitou as primeiras parcelas do Plano “F” (cf. Id. nº 133901171 - Pág. 25/27).

A bem da verdade é que não há nos autos qualquer prova com aptidão suficiente para corroborar a migração de um plano para o outro, a uma porque o fato de a parte recorrente parar de contribuir com o plano “V” no período que aderiu ao plano “F”, por si só, não possui tal condão, máxime na ausência de formalização expressa e específica nesse sentido, e depois porque, ainda que o autor tenha optado por anuir às condições transitórias previstas na Cláusula 9ª do regulamento do plano “F”, não há prova de que as reservas realmente tenham sido vertidas ao pagamento das primeira parcelas, e inclusive porque os termos dispostos no “parágrafo quinto” são claros e intuitivos:

“
§5º. A opção referida neste artigo
implica automaticamente na renúncia do participante
subscritor e dos respectivos beneficiários e/ou dependentes a quaisquer vantagens ou benefícios previstos no(s) contrato(s) resilidos
”.

Então, se o autor/apelante transigiu nesses termos com a Seguradora Mombrás, inevitavelmente as condições, vantagens e benefícios do plano primitivo (Plano “V”) não foram convalidados, incluindo-se aí o tempo de contribuição somado às reservas do plano anterior, estas últimas supostamente revertidas ao pagamento das primeiras parcelas do novo plano, ensejando automática e definitiva extinção do pacto inicialmente aderido pelo participante em 1979.

Portanto, sob qualquer ângulo que se examine o litígio, a conclusão é uma só: o Plano “V” não mais subsiste, não está mais vigente e/ou produzindo efeitos desde Janeiro/1983, quando se deu o pagamento da última parcela.

Sob esse prisma, o ingresso da presente ação pelo autor pleiteando exclusivamente a “
condenação da requerida ao pagamento integral da pensão mensal vitalícia
” inerente ao Plano “V” de 1979, não mostrou ser a melhor estratégia processual para que, de alguma forma, não fosse prejudicado financeiramente pelas contribuições vertidas ao primeiro plano contratado com a Mombrás, vez que não havendo prova irrefutável da migração dos planos e conservação dos termos do plano primitivo, seria mais prudente que priorizasse os planos aderidos posteriormente, a saber, Ouro Global Renda, PAS/84 e o PPD/83, até porque, ao que parece, pelo menos em relação ao 1º e 2º, todos os requisitos exigidos à percepção dos benefícios foram exauridos.

A partir daí, uma vez perfectibilizado seu desligamento do regime de previdência complementar, poderia buscar o resgate das contribuições vertidas por ele ao fundo (reserva de poupança) do plano não usufruído, com espeque no art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 109/2001 e art. 19 da Resolução do CGPC nº 6/2003, que assim dispõem, respectivamente:

“
Lei Complementar nº 109/2001

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

(...)

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada
;

Resolução do CGPC nº 6/2003

Art. 19. Entende-se por resgate o instituto que faculta ao participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios.
”

Dito isso, não mais havendo questões a serem analisadas, uma vez que é defeso ao Juízo extrapolar os limites do postulado na lide (CPC, arts. 141 e 492), se cabalmente demonstrado que o recorrente não cumpriu os requisitos exigidos à concessão do benefício previdenciário complementar do Plano “V” (proposta nº 056.354) no ato da resilição do pacto, a r. sentença não comporta quaisquer reparos, devendo ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - EMPRESA PATROCINADORA - ILEGITIMIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - ADICIONAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - REGULAMENTO VIGENTE QUANDO PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. As entidades fechadas de previdência privada, organizadas na forma de sociedades civis ou fundações, têm personalidade jurídica própria, capacidade processual para estar em juízo e autonomia de existência, sendo a empresa patrocinadora parte ilegítima. (...). O beneficiário não possui direito adquirido com relação ao regulamento vigente na época em que aderiu ao plano, mas mera expectativa de direito.
O direito adquirido surge apenas quando da implementação das condições necessárias para a concessão do benefício, devendo ser utilizado para calcular o valor do benefício concedido as normas presentes no Regulamento vigente neste momento
.”
(TJMG - 10ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0313.14.015630-5/001 – Rel. Des. VEIGA DE OLIVEIRA - Julgamento em 29/11/2016 – DJE em 16/12/2016)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022